Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700243-16.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WASHINGTON JORGE DOS SANTOS DE SA RECORRIDO: WELINGTON FERNANDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, todavia, instado a comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira e/ou a promover o recolhimento do preparo recursal, aquele desistiu de prosseguir com o recurso. A desistência do recurso independe da anuência da parte contrária, consoante previsão do art.998, CPC c/c art. 11, XII do RI das Turmas Recursais. Preclusa a presente decisão, tornem-se os autos à origem, com o trânsito em julgado da sentença. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator